Tribunal: TJDFT
Processo: 0740327-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740327-42.2021.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) ÉRICA ROSA DA CONCEIÇÃO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Érica Rosa da Conceição, indeferiu o pedido de revogação da tutela provisória anteriormente concedida na origem, que determinou, em novembro de 2020, a permanência da autora em regime de teletrabalho, diante de um quadro de asma e de hipertensão arterial sistêmica apontado na petição inicial. Em suas razões recursais (ID 31550666), o agravante sustenta, em suma, que que a perícia realizada na origem teria constatado que a autora, nascida em 1977, apresenta aparelho cardiovascular com funções biológicas preservadas. Diz que esse mesmo laudo técnico teria consignado que a servidora apresentaria sistema respiratório íntegro e que não haveria risco acentuado no seu retorno às atividades profissionais presenciais. Relata que a servidora estaria apresentando dificuldades de rendimento no regime de teletrabalho, o que comprometeria a prestação do serviço público aos administrados. Consigna que "o Decreto n. 42.253/2021 determina o retorno ao trabalho presencial de todos os servidores e, inclusive, daqueles que tenham comorbidades após vacinados, o que seria o caso da autora". Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para revogar a tutela provisória anteriormente concedida, determinando-se o imediato retorno da servidora ao regime de trabalho presencial. Ao final, postula a reforma da decisão agravada, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao recorrente. Decisão desta Relatoria deferiu a medida liminar vindicada (ID 31573967). Contraminuta ao ID 32542722. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos de origem (processo n. 0706905-56.2020.8.07.0018), conforme ID origem 115926483. A parte dispositiva da r. sentença foi assim redigida: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Revogo a liminar deferida. Em face da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância ao § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita à remessa necessária. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” É assente na jurisprudência do c. STJ que a “superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. A propósito, colham-se os precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. Os agravantes não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para julgar prejudicado o seu agravo em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010). 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1790583/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. À Secretaria para que promova a retirada do presente feito de pauta para julgamento, observando-se, para tanto, a certidão de ID 33234701. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora